Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709112-23.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL E OUTROS RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT. FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. AFASTAMENTO EM DETERMINADAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO. VALOR ILÍQUIDO. 1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. 2. O interesse processual (art. 17 do CPC) exige a concomitância de três requisitos, quais sejam: a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional. 3. A ocorrência da litispendência exige-se que as ações sejam rigorosamente idênticas em seus três elementos: i) mesmas partes; ii) mesma causa de pedir; e iii) mesmo pedido (tríplice identidade), conforme o art. 337, §2o do CPC. 4. Reconhece-se o direito à percepção do adicional de insalubridade e de periculosidade nas hipóteses em que os afastamentos são involuntários ou decorrentes do exercício de um direito social, tal como previsto nos incisos I, II, III, IV, VII e VIII do art. 165, da Lei Complementar n. 840/2011. 4.1. Em casos tais, prestigia-se a ausência de cessação do efetivo exercício do cargo, bem como o fato de a vantagem constituir parcela integrante da remuneração do servidor público. 5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Já nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o, entre as quais, a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (inc. III). 5.1. A Lei 14.365/2022 estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 6. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas em parte. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, V e VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 884 do Código Civil, 68, 70, ambos da Lei 8.112/1990, e 12 da Lei 8.270/1991, defendendo que a previsão no rol do artigo 68 da Lei Complementar Distrital 840/2011 não basta para que se autorize o pagamento indiscriminado do adicional de insalubridade e periculosidade. Argumentam que a concessão dos referidos adicionais durante os períodos de afastamento legal e, portanto, com a cessação das situações de insalubridade ou periculosidade, implica verdadeiro enriquecimento sem causa dos servidores; c) artigos 23 e 24, ambos da LINDB, sustentando que decisão deve ter apenas efeitos futuros, por considerar a vedação de concessão de benefício sem previsão legal. Afirmam que as consequências de deferir benefício funcional sem previsão legal em demanda coletiva com repercussão para milhares de servidores distritais, com impactos no erário e na gestão pública significativos não foram consideradas. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta aos artigos 2°, 37, caput, e 60, § 4°, III, e 97, todos da Constituição Federal, asseverando que houve violação à cláusula de reserva de plenário a partir do afastamento da aplicação da expressa previsão contida no artigo 79, § 2o, da LC 840/2011, sem a sua declaração de inconstitucionalidade. Apontam que houve violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 66204460). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em razão de isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, V e VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação aos artigos 884 do Código Civil, 68, 70, ambos da Lei 8.112/1990, e 12 da Lei 8.270/1991, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, para o acolhimento da pretensão recursal, seria necessário o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 840/2011), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise de normas de caráter local é inviável na via eleita em virtude do impedimento previsto na Súmula 280 do STF, segundo a qual: por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Outrossim, descabe trânsito ao apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 23 e 24, ambos da LINDB, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por fim, não subsiste a alegação de que deve ser aplicada a modulação dos efeitos, consoante artigos 23 e 24 da LINDB. Na espécie, não se trata propriamente de superação de entendimento consagrado em súmula vinculante ou em precedente obrigatório (art. 927, §3o, do CPC), tampouco de inovação na interpretação adotada em relação a uma norma jurídica indeterminada (arts. 23 e 24 da LINDB).” (ID 59151362) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciados 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário em relação à apontada violação aos artigos 2°, 37, caput, e 60, § 4°, III, e 97, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (ARE 1489464 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 66204460). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015